Tribunal: TJES
Processo: 5001619-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001619-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LILIANE MOREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: NILZA LOPES MAINARDI
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5001619-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIANE MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: NILZA LOPES MAINARDI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Liliane Moreira de Oliveira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra, que, em ação de despejo por ausência de pagamento autuada sob nº 0004036-10.2021.8.08.0048 ajuizada contra Nilza Lopes Mainardi, deferiu o pedido liminar de despejo, condicionando seu cumprimento ao depósito de caução financeira equivalente a três meses de aluguel pela agravante, a qual deverá ser prestada pela agravante no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de revogação da medida.

Sustenta que: (1) há inadimplemento dos alugueres nos meses de outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021, computando um montante de R$ 6.989,03 (seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos); (2) sobre os encargos contratuais, denota-se o débito de energia no valor de R$ 2.363,39 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos) e uma quantia de R$ 3.137,63 (três mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) sobre as taxas de água, esgoto e gás; (3) em relação à multa contratual, segundo a cláusula quinta do contrato, estabeleceu-se o parâmetro de 03 (três) alugueres vigentes à época da infração, o que resulta no montante de R$ 4.005,00 (quatro mil e cinco reais) a título de multa; (4) os débitos da agravada ultrapassaram em muito a caução de três meses de aluguel dada em garantia; (5) somente na rubrica de alugueres e encargos contratuais se perfaz um débito de R$ 12.490,05 (doze mil, quatrocentos e noventa reais), não computados a multa contratual; (6) é idosa, aposentada e utiliza os alugueres para o pagamento de seu plano médico e de medicamentos diários; (7) conforme cláusula 5ª, §6º, do contrato de aluguel, a agravada tinha ciência de que o imóvel objeto de locação estava sendo anunciado para venda, tendo-lhe sido comunicado sobre eventual agendamento de visita de terceiros ao imóvel, assim como ao direito de preferência para aquisição do bem; e (8) logo após o início da cobrança dos débitos em atraso, a corretora que era responsável pela venda do imóvel não consegue mais agendar nenhuma visita no mesmo, tendo em vista que a agravada dificulta tais agendamentos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir liminarmente o despejo do imóvel objeto do contrato de locação sem a necessidade de depósito de caução pela agravante (Id. 1116863).

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 1394894.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5001619-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIANE MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: NILZA LOPES MAINARDI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente
. Proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, nas ações de despejo, o deferimento de medida liminar de desocupação do imóvel poderá ser concedido com fundamento no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1994 ou com fundamento nas normas processuais que autorizam o deferimento de tutela antecipada, desde que preenchidos os requisitos da medida.

Isto é, a medida liminar de desocupação de imóvel locado poderá ser deferida nas hipóteses expressamente previstas no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1994, ou em razão de outras circunstâncias, com fundamento nas normas processuais que autorizam o deferimento de tutela antecipada.

Nesse sentido:

“LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1º, DA LEI N.º 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1. O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida.

2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1º do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão.

3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.º 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de “falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação”, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução – sob pena de a liminar perder operância.

4. Recurso especial improvido.”

(STJ, REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011)

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação para fins de moradia, com início em 10 de março de 2018.

Conforme cláusula terceira do contrato de locação, o valor mensal do aluguel será anualmente ajustado pelo índice geral de preço (IGPM/FGV). Assim, fixou-se em março de 2020 o valor do aluguel no importe financeiro de R$ 1.355,00 (mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

A despeito de o contrato celebrado conter terceiro indicado como fiador, não há cláusula sobre a garantia de satisfação das obrigações assumidas pela locatária.

O contrato de locação encontra-se em atraso desde outubro de 2020, computando uma dívida no montante não atualizado de R$ 6.775,00 (seis mil e setecentos e setenta e cinco reais) até fevereiro de 2021, sem contar os débitos de taxa de água, esgoto e gás e a multa contratual.

Tal dívida já se apresenta como de solvabilidade incerta e, caso não seja determinada a desocupação imediata, é possível que tal débito seja acrescido de outras prestações de aluguel vincendas, especialmente porque a agravada não indica efetiva intenção de pagamento das parcelas.

Aliás, a jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA – RECURSO PROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.”

(TJ-MT 10084520420208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR MEDIANTE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a existência de contrato de aluguel entre as partes e a inadimplência da agravada, é de ser reformada a decisão para que seja que determinada a liminar para a desocupação do imóvel. In casu, pode ser dispensada a caução pela locadora-agravante e considerá-la incidente sobre os créditos decorrentes do próprio contrato de locação, tendo em vista que a locatária-agravada está inadimplente dos locativos desde o mês de novembro de 2019, período que ultrapassa, em muito, o valor equivalente a três meses de aluguel.”

(TJ-MS - AI: 14014343420208120000 MS 1401434-34.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. CONTRATO DESPROVIDO DAS GARANTIAS LEGAIS ELENCADAS NO ART. 37 DA LEI Nº 8.245/91. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALORES INADIMPLIDOS QUE ULTRAPASSAM O EQUIVALENTE A 03 MESES DE ALUGUEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Em ações de despejo por descumprimento contratual referente ao pagamento dos locativos e acessórios, não é necessário sequer notificação premonitória, sendo suficiente a prestação de caução referente a 03 (três) meses de alugueres (artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, com redação dada pela Lei 12.112/09), no entanto, tratando-se de contrato desprovido das garantias legais elencadas no art. 37 da Lei nº 8.245/91, é possível a dispensa da caução quando os valores inadimplidos pelo locatário ultrapassam o equivalente a 03 meses de aluguel, sobretudo porque a locadora já suporta os prejuízos provenientes do inadimplemento. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-BA - AI: 80172035720198050000, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES EM ATRASO. LIMINAR DEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RAZÕES COMBATENDO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVALÊNCIA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DESPECIENDA. CAUÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES DO VALOR DO ALUGUEL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- In casu, as razões apresentadas combatem os fundamentos da decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade, devendo ser rejeitada, portanto, a preliminar arguida. 2- Em se tratando de contrato de locação de imóveis firmado entre as partes, elegendo como foro, a comarca de Belém, afastada se encontra a preliminar de incompetência territorial. 3- Em ações de despejo, em que se faz prova da relação locatícia, despicienda é a necessidade de se comprovar a propriedade do bem imóvel. 4- Ademais, em relação à necessidade de caução de 3 (três) meses do valor do aluguel para que seja deferida liminar de despejo, encontra-se superada pela jurisprudência quando se trata do caso concreto de falta de pagamento dos alugueres em atraso, inclusive, superior a esse período. 5- Assim, comprovada a inadimplência contratual, acertada a decisão recorrida. 6- Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA - AI: 08084778520188140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Outro não é o entendimento deste E. TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Prevê o inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei n. 8.245 de 18 de outubro de 1991 que Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:, a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 2. A jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. 3. Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 ou seja, além da previsão expressa quanto à oferta de garantia para a formalização do contrato objeto da lide, subsistem dois fundamentos principais à postulação do despejo liminar (ausência de pagamento dos aluguéis e acessórios e o encerramento do prazo da vigência contratual), afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 [...]. 4. - Recurso desprovido.”

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 024189009103, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/05/2019, DJ 24/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. DENÚNCIA CHEIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DESPEJO À LUZ DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. [...] I - O Superior Tribunal de Justiça consagra a viabilidade da antecipação de tutela prevista no Código Processual a despeito das restrições impostas na Lei 8.245/91 (Lei de Locações). II - Como já restou assentado nesta Corte Estadual, a necessidade de prestação de caução para deferimento da decisão liminar nas ações de despejo sofreu mitigação, mesmo antes da modificação do Código de Processo Civil de 1973, com introdução do artigo 273 e do posterior surgimento do Código de Processo Civil de 2015, pois já se considerava desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela [...]”

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 011189003723, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos - Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 05/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Desnecessidade de notificação. A falta de pagamento constitui infração prevista legal e contratualmente. 2. Desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/94 (rol exemplificativo). Requisitos do art. 300, do CPC preenchidos. 3. Impossibilidade de analisar a alegação de nulidade de citação, pois ausente a cópia do mandado. 4. Recurso improvido.”

(TJ-ES - AI: 00377723320178080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2018)

Assim, o perigo de dano capaz de justificar o deferimento da medida de desocupação do imóvel está demonstrado pela existência de indícios de que a agravada não se propõe a pagar as prestações vencidas de aluguel, da mesma forma que o valor da dívida já é de solvabilidade incerta.

Ressalte-se que, conforme cláusula 5ª, §6º, do contrato de aluguel, a agravada tinha ciência de que o imóvel objeto de locação estava sendo anunciado para venda, tendo-lhe sido comunicado sobre eventual agendamento de visita de terceiros ao imóvel, assim como ao direito de preferência para aquisição do bem (Id. 1100044, p. 6).

Noutra parte, a decisão recorrida não se apresenta como de efeitos irreversíveis, uma vez que foi concedido prazo razoável para purgação da mora, que não ocorreu. E, caso ao final seja julgado improcedente o pedido, eventuais danos suportados pela agravada poderão ser objeto de reparação.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para deferir liminarmente o despejo do imóvel objeto do contrato de locação sem a necessidade de depósito de caução pela agravante.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001619-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIANE MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: NILZA LOPES MAINARDI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI.

1. A medida liminar de desocupação de imóvel locado poderá ser deferida nas hipóteses expressamente previstas no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1994, ou em razão de outras circunstâncias, com fundamento nas normas processuais que autorizam o deferimento de tutela antecipada (CPC, art. 300).

2. A jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou, como a hipótese dos autos, quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 10 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.